Tribunal: STF
Processo: RHC 52959
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-26
Data de publicação: 1974-11-26

Ementa:
DENÚNCIA. RENOVAÇAO DA DENÚNCIA. ARGÜIÇÃO DE INEPCIA DA PRIMEIRA, POR
NÃO TRAZER OS ELEMENTOS NECESSARIOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME
IMPUTADO. JULGAMENTO QUE RESSALVOU A POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DA
OUTRA PECA INICIAL ACUSATORIA. NOVA DENUNCIA APRESENTADA, PREENCHENDO
AS EXIGENCIAS LEGAIS. NÃO OCORRENCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON
BIS IN IDEM. RECURSO DE HABEAS CORPUS DESPROVIDO.